Tribunal: TJDFT
Processo: 0009094-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009094-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51387309, o DF comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de MARIA FERNANDES DA SILVA (RPV 46612204) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários à execução (RPV 46610617). No ID: 51902397, o SINDIRETA manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de MARIA FERNANDES DA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX. I. Brasília, 23 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador